Tribunal: STF
Processo: HC 96233
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-07
Data de publicação: 2009-05-07

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. DELITO
   FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO.
   DECLARAÇÃO FALSA. POTENCIALIDADE LESIVA. ORDEM DENEGADA.
1.
        Trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre com a ação
   omissiva ou comissiva, independentemente da ocorrência de
   prejuízo, bastando para sua configuração a potencialidade de dano
   decorrente da falsidade do conteúdo do documento.
2.      A
   impugnação apresentada pelo paciente tinha a potencialidade de
   colocar em risco o processo eleitoral, sendo que a falsidade da
   declaração que lhe dava suporte somente foi verificada após toda
   a instrução realizada no processo judicial instaurado para
   apuração dos fatos.
3.      Ante o exposto, denego a ordem.